Tribunal: TJSP
Processo: 1004188-30.2016.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO, COM DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA REAPRECIAÇÃO – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR, DIANTE DA DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES – DESCUMPRIMENTO DOS ARTIGOS 9o E 10 DO CPC QUE VEDA A DECISÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO, COM DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA REAPRECIAÇÃO – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR, DIANTE DA DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES – DESCUMPRIMENTO DOS ARTIGOS 9o E 10 DO CPC QUE VEDA A DECISÃO SURPRESA – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANULAR A SENTENÇA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004188-30.2016.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VALE COMÉRCIO LTDA. ME, é embargado MARCELO RODRIGUES VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), ALEXANDRE
COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004188-30.2016.8.26.0011/50000 -Voto no 21157 - slb
2
VOTO No: 21157
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No:1004188-30.2016.8.26.0011/50000
COMARCA: CAPITAL SÃO PAULO
EBGTE.: VALE COMÉRCIO LTDA ME
EBGDO.: MARCELO RODRIGUES VIEIRA
SLB
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ANULAÇÃO
DO
ACÓRDÃO,
COM
DETERMINAÇÃO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
PARA
REAPRECIAÇÃO
–
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - SENTENÇA QUE JULGOU
EXTINTO O PROCESSO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO,
POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR, DIANTE DA
DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL

AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DAS
PARTES

DESCUMPRIMENTO DOS ARTIGOS 9o E 10 DO CPC QUE
VEDA A DECISÃO SURPRESA EMBARGOS ACOLHIDOS
PARA ANULAR A SENTENÇA
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 406/413 que negou provimento ao recurso do
embargante e manteve a sentença que julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, por falta de interesse de agir.
Aponta omissão pela falta de apreciação do pedido de
gratuidade processual, requerida nas razões de apelação.
Afirma que houve negativa de vigência dos artigos 9o
e 10o do Código de Processo Civil, uma vez que o processo foi extinto
sem exame do mérito, sem intimação prévia das partes acerca do
defeito processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004188-30.2016.8.26.0011/50000 -Voto no 21157 - slb
3
Prequestiona a matéria, inclusive os artigos 19 caput
e inciso I do Código de Processo Civil; artigos 15 caput; artigo 16 caput
e § 2o Decreto-Lei no 58/37, com redação da Lei no 6014/73.
Alega que a indisponibilidade de bens não representa
expropriação de bens do agente, estando o imóvel prometido, ainda,
incluído no patrimônio da embargada. Insiste no seu interesse de agir,
para que seja reconhecida a existência de relação jurídica entre as
partes, bem como o pagamento do preço e condenação do apelado a
celebrar o contrato prometido.
O v. acórdão a fls. 26/35 que rejeitou os embargos
de declaração, foi anulado por decisão proferida pelo Superior Tribunal
de Justiça no Agravo em Recurso Especial no 1.429.747/SP,
determinando sua reapreciação (fls. 64/66).
Intimado, o embargado apresentou manifestação a
fls. 74/81.
É o relatório.
Assiste razão ao embargante.
Não houve apreciação do pedido de gratuidade
processual formulado nas razões recursais.
Os documentos a fls. 354/379 demonstram que a
empresa embargante encontra-se inativa desde 2015, de modo que
restou demonstrada a impossibilidade de recolhimento das custas
processuais.
Ante o exposto, concedo a gratuidade processual à
embargante.
O
embargante
ajuizou
ação
pretendendo
a
adjudicação compulsória do imóvel objeto da matrícula no 153.689,
adquirido mediante compra e venda, diante da quitação do preço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004188-30.2016.8.26.0011/50000 -Voto no 21157 - slb
4
O
embargado
apresentou
contestação,
a
dls.
137/151.
Sobreveio sentença de extinção por falta de interesse
de agir, fundamentada na impossibilidade de transferência do bem, ante
a decretação de indisponibilidade de bens do embargado, determinada
pela 22a Vara Federal nos autos do processo
0007994-39.2013.403.6100.
Assiste razão ao embargante.
Os artigos 9o do Código de Processo Civil dispõe que:
“Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja
ouvida.” E o artigo 10 do mesmo diploma legal dispõe: “O juiz não pode
decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de
ofício.”
No caso dos autos, o processo foi julgado extinto,
sem apreciação do mérito, com fundamento na falta de interesse de
agir em decorrência da decretação de indisponibilidade de bens do
embargado, que impediria a transferência de propriedade do imóvel,
matéria sobre a qual as partes não foram intimadas a se manifestaram,
tratando-se de decisão surpresa.
Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“A proibição de decisão surpresa, com obediência ao
princípio do contraditório, assegura às partes o
direito de serem ouvidas de maneira antecipada
sobre todas as questões relevantes do processo,
ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo
magistrado.
O
contraditório
se
manifesta
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004188-30.2016.8.26.0011/50000 -Voto no 21157 - slb
5
bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem
o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do
CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a
intimação das partes para que se manifestem
previamente à decisão judicial. E a consequência da
inobservância do dispositivo é a
nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira
via, uma vez que fere a característica fundamental do
novo
modelo
de
processualística
pautado
na
colaboração entre as partes e no diálogo com o
julgador”. (REsp 1676027 / PR; RECURSO ESPECIAL
2017/0131484-0;
Relator(a)
Ministro
HERMAN
BENJAMIN (1132); Órgão Julgador; T2 - SEGUNDA
TURMA; Data do Julgamento: 26/09/2017
Ante a ausência de intimação das partes, em nítida
violação dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, a sentença
deve ser anulada.
Pelo
meu
voto,
acolho
os
embargos
de
declaração, com efeito modificativo, para anular a sentença por
violação dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator